Tribunal: TJSP
Processo: 1005375-11.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Caráter infringente – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005375-11.2019.8.26.0127/50001
Registro: 2020.0000372670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005375-11.2019.8.26.0127/50001, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
embargados ERICK FERREIRA SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
RUBENS PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005375-11.2019.8.26.0127/50001
VOTO No 26.753
2
VOTO No 26.753
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Embargado: Erick Ferreira de Souza (menor representado)
Comarca: Carapicuíba (4a Vara Cível)
Juíza: Rossana Luiza Mazzoni de Faria
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência
Caráter infringente Embargante que pretende alterar o
resultado do julgado, o que não se admite em sede de
embargos
de
declaração

Prequestionamento

Fundamentos jurídicos constantes no acórdão Embargos
rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/09) oposto pela parte ré pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso.
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005375-11.2019.8.26.0127/50001
VOTO No 26.753
3
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Os presentes embargos apresentam caráter
nitidamente infringente, pretendendo a parte embargante a alteração do
julgado, o que não se admite. Como advertem Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado,
Editora Revista dos Tribunais "A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, por isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, ao embargante não deduzir
pretensão recursal dos Dcl, pedido de infringência do julgado, isto é,
reforma da decisão embargada”.
Em que pesem as alegações da parte
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão a ser suprida. Com efeito:
“Desse modo, abusiva a negativa de cobertura e
limitação
de
sessões
dos
tratamentos
multidisciplinares, visto que a prescrição médica
indicada para a reabilitação tem como objetivo
promover melhora no desenvolvimento motor e
cognitivo do menor, a fim de lhe propiciar
qualidade de vida.” (fls. 1024).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005375-11.2019.8.26.0127/50001
VOTO No 26.753
4
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula
no 356, no sentido de ser suficiente a oposição
de embargos de declaração pela parte, para se
entender
realizado
o
prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, n. 808, p. 1073)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005375-11.2019.8.26.0127/50001
VOTO No 26.753
5
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Portanto,
todas
as
questões
foram
devidamente apreciadas, inexistindo omissão a ser sanada nesta
oportunidade. A modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser
obtida por meio do recurso cabível e não mediante a oposição de
embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora